Tribunal: STF
Processo: AP 2046
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando -lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento das ações penais derivadas do Inq 4921, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 20).



    Em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 22-24).



    Em 18/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 25): 



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo. 



    Em 29/10/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP noticiou que foram “cumpridas integralmente as condições impostas no acordo de não persecução penal” (eDoc. 44). 



    A íntegra dos autos da Carta de Ordem Criminal nº 00000314- 06.2023.8.26.0077, nos quais foi realizada a fiscalização do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, foi juntada aos autos pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 45). 



    Em 18/11/2024, a Procuradoria – Geral da República se manifestou pela “extinção da punibilidade e o arquivamento dos autos”(eDoc.51).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



     De acordo com a Carta de Ordem Criminal nº 0000314-06.2023.8.26.0077, devolvida pelo pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, houve o “cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República o réu JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO e homologado nos autos da respetiva ação penal”(eDoc. 48).



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, ficou comprovado o seu cumprimento integral, conforme ofício encaminhado pela CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE BIRIGU – CRSC, tendo informado que “O (a) apenado(a) iniciou o cumprimento da pena em 11/04/2024, junto a Instituição PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, efetivando o cumprimento de 150 (cento e cinquenta) horas de serviços prestados à comunidade em 02/09/2024” (eDoc.48. fl. 352).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária prestação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (eDoc. 48, fl. 340).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, consoante certidões acostadas aos autos (eDoc. 48, fls. 367-370).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO (CPF nº 422.673.745-87).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente